Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0705541-03.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: VERA LUCIA DE OLIVEIRA GIANCRISTOFORO, DIOGO GIANCRISTOFORO QUEIROZ, BRUNO GIANCRISTOFORO QUEIROZ AGRAVADA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (ID 25958221) e inadmitiu o apelo manejado por VERA LÚCIA DE OLIVEIRA GIANCRISTOFORO e OUTROS (ID 25958224), situação última que ensejou o aviamento de agravo à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.812.301/SC e 1.822.171/SC (Tema 1.046), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, assunto, em tese, abordado no recurso de VERA LÚCIA DE OLIVEIRA GIANCRISTOFORO e OUTROS, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 30031870). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, verifica-se o acórdão combatido e as razões recursais de VERA LÚCIA DE OLIVEIRA GIANCRISTOFORO e OUTROS não giram em torno da possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento no juízo de equidade, matéria central do paradigma em questão. No presente feito, a Oitava Turma Cível deste TJDFT fixou os honorários advocatícios com base no valor da causa, observando o parâmetro do artigo 85, § 2o, do CPC, ao passo que a parte recorrente busca através recurso constitucional a adoção do critério do proveito econômico para fins de arbitramento dos honorários. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A031